Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA ADOLESCENTES. DELITOS FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AÇÃO PENAL EM CURSO NA DATA DA INSTAURAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. A controvérsia envolve ação penal por estupro de vulnerável e tentativa de estupro contra adolescentes de 14 anos, praticados fora do contexto doméstico e familiar. A denúncia foi recebida pelo juízo suscitado em 31/08/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar o caso é do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia ou da 1a Vara Criminal de Ceilândia; (ii) verificar se a vedação à redistribuição de processos já em curso, conforme o art. 3o da Resolução no 1/2024-TJDFT, é aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da perpetuatio jurisdictionis assegura a continuidade da competência do juízo que recebeu a denúncia, conforme previsto no art. 3o da Resolução no 1/2024-TJDFT.
4. A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica para processar casos de violência contra crianças e adolescentes até a criação de varas especializadas, respeitando o princípio da proteção integral.
5. A vedação à redistribuição de ações penais em curso, estabelecida pela Resolução no 1/2024-TJDFT, observa os princípios da segurança jurídica e celeridade processual.
6. A especialização jurisdicional visa à eficiência da prestação jurisdicional, sem excluir a competência dos juizados que já iniciaram o processamento de ações penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (suscitado).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar ações penais em que a denúncia foi recebida antes da criação de vara especializada permanece com o juízo prevento, conforme o art. 3o da Resolução no 1/2024-TJDFT.
2. A vedação à redistribuição de ações penais em curso, prevista na Resolução no 1/2024-TJDFT, é compatível com os princípios de segurança jurídica e eficiência jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, arts. 2o e 3o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.